Tribunal: STF
Processo: AR 1235
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-05
Data de publicação: 1986-06-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, NELE PROPOSTA. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA
LEVANTADA PELOS REUS, ALEGANDO COMPETÊNCIA DO S.T.F. (SÚMULA 249),
ACOLHIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL DOS REUS CONTRA DESPACHO SANEADOR NO S.T.F.,
ALEGANDO  INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PEDINDO A
EXTINÇÃO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 267, IV E VI, DO C.P.C.
MA-FÉ PROCESSUAL DOS REUS (ART. 17, IV E VI, DO CPC), SUJEITOS A
SANÇÃO DO ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, EM PARTE, PARA DETERMINAR A VOLTA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO.
CONDENAÇÃO DOS REUS A INDENIZAREM O AUTOR (ART. 18 DO C.P.C.) DAS
CUSTAS E HONORARIOS DE ADVOGADO DO INCIDENTE.